Tribunal: TJBA
Processo: 8023708-20.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023708-20.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA AUGUSTO DA SILVA DE BARROS

Advogado(s)
:
ANTONIO BATISTA GOMES JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DOR CRÔNICA REFRATÁRIA E FIBROMIALGIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA E RECLASSIFICAÇÃO UNILATERAL. ABUSIVIDADE. SOBERANIA DO ATO MÉDICO. DOCUMENTOS NOVOS. ESPECIFICAÇÃO DO TRATAMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
JULIANA AUGUSTO DA SILVA DE BARROS
contra decisão de 1º grau que indeferiu tutela de urgência para custeio de tratamento multidisciplinar em clínica de dor, por considerar a prescrição genérica. Em sede recursal, a agravante apresentou relatórios médicos supervenientes que detalham o plano terapêutico com códigos da Tabela ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

a) verificar se os documentos novos suprem a genericidade apontada na origem e se a negativa da
BRADESCO SAÚDE S/A
baseada em carência por reclassificação administrativa é legítima;

b) avaliar o cabimento do reembolso imediato de despesas e a adequação da multa por descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Admissão de documentos novos com fulcro no
Art. 1.014 do CPC
, os quais especificam procedimentos (bloqueios, acupuntura, TENS) e códigos ANS, superando o óbice da indeterminação do objeto.

2. Aplicação do
CDC
e da
Súmula 608 do STJ
. A operadora não pode interferir na escolha terapêutica do médico assistente nem reclassificar unilateralmente o tratamento para fins de carência quando a patologia possui cobertura obrigatória.

3. O reembolso imediato demanda dilação probatória na origem para conferência de limites contratuais e prova de desembolso, inexistindo urgência no capítulo pecuniário.

4. A recalcitrância no cumprimento da liminar recursal e o porte econômico da ré autorizam a majoração das astreintes para
R$ 1.000,00 diários
para assegurar a efetividade da jurisdição.

IV. DISPOSITIVO

Recurso PROVIDO PARCIALMENTE.

oração da multa cominatória."

REFERÊNCIAS
: Art. 1.014 do CPC; Art. 12 da Lei 9.656/98; Súmula 608 STJ; TJBA, AI 8002882-07.2025.8.05.0000; TJBA, AI 8001055-92.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumetno n.
8023708-20.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante JULIANA AUGUSTO DA SILVA DE BARROS e como agravada BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)